Tribunal: TJSP
Processo: 1500042-53.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas nos autos. As vítimas pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa tal como descrita na denúncia e identificaram o acusado William como um dos quatro agentes que invadiu a residência, ameaçou-as com armas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas nos autos. As vítimas pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa tal como descrita na denúncia e identificaram o acusado William como um dos quatro agentes que invadiu a residência, ameaçou-as com armas de fogo e brancas, amordaçou-as, restringiram suas liberdades e promoveram a subtração de bens. Policiais militares pilharam o réu ainda na chácara, na posse de uma das armas de fogo utilizadas no crime ora apurado. Confissão roborada pelas provas produzidas na instrução penal. Condenação mantida, com afastamento da tese de participação de menor importância, conforme descrição de sua conduta ativa quanto à grave ameaça e subtração de um aparelho de telefone. Majorantes do concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas bem comprovadas.
PENAS. Base mantida em 3/16 (três, dezesseis avos) acima do mínimo legal. Na segunda fase, mantida a compensação entre a agravante prevista no artigo 61, II, "d", do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea. Na derradeira etapa, operado na origem o acréscimo de apenas 5/12 (cinco, doze avos) pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, muito aquém da causa mínima legal de exacerbação para só uma das três causas de aumento de pena presentes (2/3), com o que assaz beneficiado o apelante. Vedação da reformatio in pejus, em razão da inércia do Ministério Público. Penas conservadas. Regime inicial fechado mantido, ante a pena concretizada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2o e § 3o), além da gravidade concreta da conduta apurada. Incabíveis a concessão do sursis penal (CP, art. 77, caput e inciso II e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (CP, art. 44, incisos I e III).
Recurso defensivo parcialmente provido apenas para redimensionar a pena pecuniária a 15 (quinze) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.